Tribunal: CARF
Processo: 10880.015461/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.015461/2001-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.445 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
IRRF - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Recorrente
NET BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São
Paulo - I, através do acórdão 16-22.098, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.015461/2001-61
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos
federais – DCTF, correspondente ao ano calendário de 1997, a empresa acima
qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributário no
valor de R$ 1.601.946,38, sendo R$ 595.128,24 a título de IRRF, R$ 446.346,18 a
título de multa de ofício, R$ 560.471,96 a título de juros de mora calculados até a data
da lavratura do AI, (fls. 19 e 20).
Conforme demonstrativos de fls. 21 a 37, o lançamento em tela decorre da não
localização de pagamentos vinculados a débitos declarados em DCTF relativas ao 1o e
2o trimestre do ano-calendário de 1997.
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seus
procuradores, apresenta a impugnação de fls. 01 e 02, protocolizada em 21/12/2001,
na qual, alega, em apertada síntese, que os créditos decorrentes do auto de infração
foram corretamente pagos conforme comprovam os respectivos DARF(s) que anexa
(fls. 41 a 161).

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
Não comprovado o recolhimento do débito apurado em revisão sumária de
DCTF, mantém-se a exigência fiscal.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Em procedimento de revisão sumária da DCTF correspondente ao 1o e 2o
trimestre de 1997, a fiscalização não localizou diversos recolhimentos vinculados pelo
contribuinte aos débitos declarados.
Em face da apresentação de cópia dos documentos de arrecadação – DARF,
correspondentes aos recolhimentos não localizados pela fiscalização, a autoridade
preparadora, confirmou os pagamentos em comento e cancelou de ofício parte da
exigência consolidada no item 4.1 do Auto de Infração.
Remanesce o litígio sobre a exigência abaixo relacionada.
Cod.
Rec
PA
Data de
Vencimento
Tributo
R$
Multa
75%
0473 02-04/1997 02/04/1997 116.503,25
87.377,44
0473 29-04/1997 29/04/1997 265.223,25 198.917,44
TOTAL
381.726,50 286.294,88
O débito mantido pela autoridade preparadora corresponde a parte do valor
informado pelo contribuinte como devido no PA 02-04/1997 e 29-04/1997.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Por pertinente reproduz-se a seguir os valores informados pelo contribuinte na
DCTF (cópia obtida nos arquivos eletrônicos da RFB – fls. 193 e 194)
PA
02-04/1997
29-04/1997
Debito Apurado (R$)
406.265,59
530.446,50
Pagamentos
Data
Valor (R$)
Data
Valor(R$)
02/04/1997
95,334,35 29/04/1997 260.408,54
02/04/1997
21.168,90 29/04/1997
4.814,71
02/04/1997
12,49 29/04/1997
4.814,71
02/04/1997
12,49 29/04/1997 260.408,54
02/04/1997 173.234,11

02/04/1997
95.334,35

02/04/1997
21.168,90

Na impugnação apresentada a impugnante apresentou os pagamentos (cópia de
DARF) de fls 96 a 101.
Observa-se no quadro acima que o contribuinte informa a existência de 02
(dois) recolhimentos nos valores de R$ 95.334,35, R$ 21.168,90, R$ 260.408,54 e R$
4.814,71.
No entanto, apesar de ter apresentado cópia de DARF em numero
correspondente aos pagamentos efetuados, a autoridade preparadora constatou que
apenas um recolhimento foi efetuado.
De fato, através de simples comparação das cópias apresentadas verifica-se que
as mesmas foram juntadas em duplicidade.
Não obstante foi efetuada pesquisa no conta corrente da RFB (fl. 195), na qual
foi confirmado que, no período de 01/04/1997 a 30/04/1997, o contribuinte efetuou
apenas um recolhimento nos valores de R$ 95.334,35, R$ 21.168,90, R$ 260.408,54 e
R$ 4.814,71.
Destarte o crédito tributário em tela deve ser mantido por falta de comprovação.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que lançamento revisado pela autoridade
preparadora seja julgado PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/08/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/09/2009 (efls. 231 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- houve erro de fato, pois os valores foram declarados em duplicidade em DCTF;
Para comprovar tal erro de fato, traz excertos do diário (efls. 284/299).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre revisão de DCTF, correspondente ao 1o e 2o
trimestre de 1997, ao qual não foram localizados vários pagamentos vinculados pelo contribuinte
aos débitos declarados de IRRF.
Em revisão de ofício, após apresentação de cópia de documentos de arrecadação,
correspondentes a recolhimentos não localizados, a autoridade de origem confirmou alguns
destes, cancelando de ofício parte da autuação fiscal.
Remanesceu em litígio os débitos seguintes:
- PA 02/04/1997 – tributo devido de R$ 116.503,25 – código 0473
- PA 29/04/1997 – tributo devido de R$ 265.223,25 – código 0473
Na sua impugnação, informou a existência de dois (em duplicidade)
recolhimentos nos valores de R$ 95.334,35, R$ 21.168,90, R$ 260.408,54 e R$ 4.814,71.
Contudo, em análise nos sistemas, verificou-se que houve o recolhimento de um
único DARF para cada valor acima. Assim, em decisão da DRJ, foram mantidos os valores
remanescentes da revisão de ofício original.
Agora, em sede recursal, o contribuinte alega que houve erro de fato, pois os
valores dos débitos foram declarados em duplicidade em DCTF, e para tanto, procura comprovar
com excertos do seu diário, sem detalhar maiores informações a respeito.
Contudo, analisando estes valores lançados no seu diário que consta nos autos,
observo dúvidas de quem tem razão, algo que não se pode ser conclusivo apenas pelos elementos
constantes nos autos.
Assim, entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessária uma
reanálise dos autos, buscando novos elementos contábeis e fiscais junto ao contribuinte, para
demonstrar o seu alegado direito.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações apresentadas na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o contribuinte a apresentar,
eventualmente, o Lalur e/ou diário/razão, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.445 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.015461/2001-61

Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital